Tribunal: TJPA
Processo: 0800390-08.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10264 - Gestante / Adotante / Paternidade
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800390-08.2021.8.14.0107

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

APELADO: PAMELA VETTORI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA GRÁVIDA EM CARGO COMISSIONADO. ESTABILIDADE GESTACIONAL. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DEVIDA. APLICAÇÃO DA TESE DO TEMA 542/STF. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer proposta por ex-servidora comissionada exonerada do cargo de Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico enquanto gestante, visando à indenização relativa à estabilidade gestacional e à licença-maternidade. Sentença de procedência, com condenação ao pagamento dos valores devidos e honorários de 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se é devida a estabilidade provisória a servidora grávida ocupante de cargo comissionado de natureza política;

(ii) se é legítima a indenização substitutiva da estabilidade gestacional e da licença-maternidade, mesmo diante de exoneração decorrente de mudança de governo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 842.844 (Tema 542), firmou entendimento no sentido de que a estabilidade provisória e a licença-maternidade são devidas à gestante, independentemente do regime jurídico ou da natureza do vínculo, ainda que exercido em cargo comissionado ou por tempo determinado.

4. Restou demonstrado nos autos que a servidora foi exonerada no curso da gestação, conforme documentos de nomeação, exoneração e exame médico acostados, caracterizando ofensa à estabilidade gestacional.

5. A ausência de prova de pagamento dos valores devidos no período de estabilidade impõe a condenação do ente público.

6. A jurisprudência consolidada do TJPA confirma a aplicabilidade do Tema 542 às servidoras públicas temporárias e comissionadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A estabilidade gestacional prevista no art. 10, II, b, do ADCT é aplicável à servidora pública gestante ocupante de cargo comissionado, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 542.

2. É devida indenização correspondente ao período da estabilidade e da licença-maternidade, ainda que a exoneração decorra de alternância de poder no cargo político.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVIII; ADCT, art. 10, II, b; CPC/2015, arts. 85, §11º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 842.844 (Tema 542), Rel. Min. Luiz Fux; TJPA, Ap Cív nº 0800035-15.2018.8.14.0103, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 16/10/2023; TJPA, Ap Cív nº 0006010-67.2018.8.14.0130, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 14/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE DOM ELISEU
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
PAMELA VETTORI
em face do
recorrente
.

Em síntese da exordial, a requerente alega que fora nomeada no dia 15/03/2018 para o cargo comissionado de Secretária de Desenvolvimento Econômico, vinculada ao Gabinete da Secretaria Municipal de Turismo e foi exonerada no dia 30/12/2020, mesmo estando grávida.

Assim, a requerente buscou solucionar a controvérsia de forma administrativa no dia 01/02/2021, a partir da formalização do requerimento administrativo para retornar ao cargo e restabelecer seus proventos. Apesar dessa tentativa de resolução amigável, não obteve êxito.

Alega que embora a legislação assegure à Administração o direito de livre exoneração de servidores em cargos comissionados, o direito fundamental à proteção da maternidade exige uma interpretação harmoniosa dessas normas.

Diante disso, a autora requereu liminarmente a sua reintegração ao cargo que fora exonerada ou a manutenção de sua remuneração, como se em exercício estivesse, durante a gestação e até o término da licença-maternidade, com a restituição dos valores indevidamente descontados desde a exoneração, corrigido e acrescido de juros.

No mérito, pleiteia a restituição dos valores indevidamente descontados desde o dia 30/12/2020, acrescidos de correção monetária, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e das parcelas vincendas.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo indeferiu a liminar requerida.

O Município ofereceu contestação para alegar a impossibilidade de estabilidade provisória no cargo, mesmo na condição de grávida, já que se trata de comissionado, ou seja, de livre nomeação e exoneração. Por conta disso, requereu a improcedência do feito.

Sobreveio sentença na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

Diante do exposto e com fulcro no art. 487, inciso I,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para CONDENAR o Município de Dom Eliseu/PA ao pagamento da indenização referente ao período da estabilidade provisória, qual seja, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Mantenho a multa aplicada no importe de R$10.000,00, tendo em vista que não ficou comprovado pelo Município de Dom Eliseu/PA o cumprimento da tutela provisória concedida.

Para fins de elaboração dos cálculos, deverão ser observados juros de mora e correção monetária que incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, conforme artigo 3º da EC nº 113/2021.

Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em 15% do valor da condenação. Isenta a Fazenda Pública de custas processuais.

Insatisfeito, o Município de Dom Eliseu interpôs Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais que apesar dos fundamentos apresentados na decisão de primeira instância, a sentença merece reforma por divergir da legislação aplicável, visto que a requerente ocupava o cargo de Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, cuja natureza é de cargo político, e não de cargo em comissão. Essa distinção é crucial, pois, em decorrência desse enquadramento, a apelante não possui direito à estabilidade provisória gestacional nem à licença-maternidade.

Defende que a própria autora reconhece que sua exoneração decorreu da natural alternância de poder, inerente ao sistema político. Portanto, não se configura dispensa arbitrária ou discriminatória em razão da gravidez, mas sim um exercício legítimo e esperado da dinâmica política. Consequentemente, o caso em questão não se enquadra na proteção do artigo 10, II, ‘b’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), e, inexistindo a estabilidade provisória, não há fundamento para a indenização pleiteada.

Aduz que não se mostra razoável impor a um novo governo a obrigação de manter em sua equipe um membro que não compartilha de suas diretrizes político-administrativas, especialmente quando a servidora integra o grupo político de oposição. A essência da estabilidade gestacional reside na proteção da mulher contra a discriminação no mercado de trabalho e na busca por isonomia entre os sexos. A exoneração de ocupantes de cargos políticos, assim como de cargos em comissão e funções de confiança, não exige motivação específica. Contudo, enquanto estes últimos geralmente não possuem prazo determinado para o vínculo, os agentes políticos exercem funções por período transitório, alinhado à opção política do administrador.

Por essas razões, requereu a reforma total da sentença para que o pleito seja julgado improcedente, bem como a inversão do ônus de sucumbência.

Após intimada, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do feito, com o desprovimento da apelação do município.

Instado a se manifestar, o
parquet
requereu sua exclusão do feito, ante a ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre o reconhecimento de estabilidade no período gestacional e se é devido os valores referentes aos meses em que deveria gozar da licença maternidade, mesmo se tratando de servidora em cargo de livre nomeação e exoneração

A controvérsia judicial fora solucionada no Recurso Extraordinário (RE) 842.844, por sua vez, gerando o Tema 542 de Repercussão Geral que diz o seguinte:

Tema 542/STF: A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória,
independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado.

Diante disto, destaca-se que o direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória para trabalhadoras gestantes, independentemente do regime jurídico de contratação. Isso significa que mesmo aquelas que ocupam cargos em comissão ou foram contratadas por tempo determinado têm esses direitos assegurados.

Compulsando os autos, vislumbra-se que a ex-servidora fora nomeada no dia 15/08/2018 para o cargo de Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e recebia o valor líquido de R$ 7.654,51 (sete mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), conforme contracheque no ID

17231220 - Pág. 1, sendo exonerada pelo Decreto Municipal Nº 695/GRH publicado no dia 30/12/2020 (ID 17231225 - Pág. 1), bem como anexou o exame obstétrico que confirmou a gravidez de 3 (três) meses (ID 17231224 - Pág. 1).

Desta forma, pela simples observância do decurso do tempo resta evidente que fora exonerada enquanto ainda estava grávida. Logo, o ato administrativo proferido pela autoridade competente é detentor de várias nulidades sobre a recorrida, ao desconsiderar totalmente seu momento de maternidade previsto na Constituição.

Por outro lado, o Município de Dom Eliseu não comprovou nenhum fato impeditivo do direito alegado pela servidora, no que concerne à afirmação de que não recebeu os valores referentes aos vencimentos e vantagens cobrados. Na presente demanda, o pagamento é o fato que extingue a obrigação, e o ônus de comprová-lo incumbia ao Município.

Frise-se que, nos termos do art. 373, o ônus da prova incumbe:

Art. 373 (...)

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quando à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

(...)

No presente caso, a prova que competia à servidora era a existência de vínculo com o Município e de sua gravidez antes da exoneração, sendo certamente mais fácil para a Administração Pública realizar a prova do pagamento dos valores cobrados.

Nesse ponto, a análise das provas demonstra que o Município de Dom Eliseu tinha ciência das informações de débitos com a servidora pública, ante a comprovação do vínculo e do requerimento realizado no dia 01/02/2021 (ID 17231226). Restou, portanto, assegurado, por conseguinte, a necessidade do pagamento regular de seus vencimentos e vantagens correspondentes à vantagem cobrada. Tratando-se de fato constitutivo do direito da servidora, a esta incumbia o ônus de sua comprovação, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GRAVIDEZ AO TEMPO DA DISPENSA. TEMA 542/STF. CERTIDÃO DE NASCIMENTO. LÓGICA JURÍDICA APLICÁVEL. COMPROVAÇÃO RECONHECIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida pra declarar a nulidade do contrato temporário firmado entre as partes e condenar o autor ao pagamento das parcelas de FGTS sobre o período trabalhado, acrescido do tempo de estabilidade gravídica, além dos salários alusivos

ao período de estabilidade, observada a sucumbência recíproca, assim como os termos da gratuidade da justiça e da isenção da Fazenda Pública;

2. A discussão recursal diz respeito à matéria fática, restrita ao pedido de indenização pela estabilidade provisória, tendo em vista que o apelante controverte apenas a comprovação do estado gravídico ao tempo da vigência do contrato;

3. A teor do inciso XVIII do art. 7º c/c alínea "b" do inciso II do art. 10 do ADCT, ambos da CF, e das balizas do Tema 542 do STF, é devida a estabilidade provisória a qualquer trabalhadora, independente do vínculo de serviço, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto;

4. Observadas as condições socioculturais e econômicas do caso concreto, sendo aplicável a lógica jurídica ao caso concreto, a certidão de nascimento pode suprir o resultado da ultrassonografia ou outro exame que aponte a data exata da concepção. Portanto, deve ser mantida a sentença que se orientou nesse sentido e reconheceu o direito da autora à indenização correspondente à estabilidade provisória;

5. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800035-15.2018.8.14.0103 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023) (grifo nosso)

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL. DIREITO A ESTABILIDADE GESTACIONAL. ESTABILIDADE. PAGAMENTO DOS VALORES. GARANTIA SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPRVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no que tange a estabilidade gestacional de servidora temporária reconheceu a repercussão geral – Tema 542, estando pendente de julgamento.

2. Ocorre que a jurisprudência do STF é no sentido de reconhecer a estabilidade, o que culmina na obrigatoriedade da Administração em pagar os valores dos salários até 5 meses após o nascimento da criança, ainda que seja contratada a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, pois tem direito a licença maternidade e a estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez.

3.

Desse modo, não há reparos a serem feitos na sentença combatida.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006010-67.2018.8.14.0130 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/02/2022 )

Diante disto, resta evidente a desnecessidade de modificação do julgado, por ter sido respeitada e aplicada a legislação e a jurisprudência vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
decisum
inalterado por seus próprios fundamentos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 16% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/06/2025